Tribunal: TJMT
Processo: 0026326-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026326-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOWELL COSMETICOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 07.221.340/0001-91 (APELANTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), SOLANGE BATISTA DO PRADO VIEIRA - CPF: 085.624.698-07 (ADVOGADO), ERLITA RICAS - CPF: 074.557.126-34 (APELADO), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), GOLD STAR MODA E COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.828.990/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO - INTERRUPÇÃO ABRUPTA E SEM AVISO PRÉVIO POR PARTE DO PROPONENTE - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESSARCIMENTO - FIXAÇÃO EM QUANTIA ADEQUADAS -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A boa-fé contratual recomenda que a parte contrária seja previamente cientificada das razões que amparam a rescisão unilateral. Diante disso, configura ato ilícito a supressão abrupta do contrato de distribuição, com o qual o agente representante auferia seus ganhos mensais.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré a arcar com R$15.000,00 de reparação, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Ela defende ausência de exclusividade, e que a culpa pela rescisão do contrato é exclusiva da apelada, visto que reconhecidamente ela não estava em condições pessoais e financeiras para prosseguir no negócio.

Acrescenta que agiu em regular exercício de direito, ausência de ato ilícito e falta de prova do prejuízo extrapatrimonial suportado pela parte contrária.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões o ID n. 89447457.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, as partes firmaram de modo verbal contrato de distribuição de produtos cosméticos, o que foi rescindido unilateralmente pela ré em 11/06/2014.

Embora haja intensos debates no processo sobre a existência ou não de exclusividade, é certo que a própria ré indicava, em seu
site
na
internet
, a apelada como sua única representante no Estado de Mato Grosso.

Além disso, no
e-mail
pelo qual comunicou o término da avença, a apelante é clara ao destacar que iria eleger outro distribuidor para esta unidade da federação. Logo, a tese da requerida é desconstituída por seus próprios atos anteriores.

Mesmo que assim não fosse, a sentença claramente conclui que o ato ilícito praticado pela recorrente não provém da sua contratação com terceiro, mas da resistência injustificada à formalização do negócio jurídico aliada à falta de aviso prévio, e à ausência de concessão do direito de preferência para a exploração do seguimento varejista.

Nenhum desses fundamentos é diretamente combatido pela ré, o que inviabiliza a reforma da sentença.

A boa-fé contratual recomenda que a parte contrária seja previamente cientificada das razões que amparam a rescisão unilateral. Diante disso, configura ato ilícito a supressão abrupta do contrato de distribuição, com o qual a agente representante auferia seus ganhos mensais.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia o encerramento inesperado do vínculo obrigacional entre o proponente e o seu agente representante, quanto mais se considerada a condição da apelada de pequena empresária. Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional os R$15.000,00 definidos na sentença, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de se aproximar da quantia comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. 1.
Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos
. 2.
Na presente hipótese, demonstrada a conduta ilícita praticada pelo réu/apelante, o nexo de causalidade e os danos materiais suportado
(...)
, é de rigor manter a condenação imposta pela sentença guerreada
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(AP n°. 0003173-12.2015.8.09.0024, 2a Câmara Cível, TJ/GO, Rel. José Carlos De Oliveira, julgado em 23/03/2018, DJe de 23/03/2018, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021